Tribunal: TJMT
Processo: 1029887-29.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029887-29.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - CPF: 402.475.709-15 (ADVOGADO), LIMAGRAIN BRASIL S.A. - CNPJ: 12.770.927/0005-13 (AGRAVANTE), TRANSCARAMORI LOGISTICA ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 85.152.197/0001-37 (AGRAVADO), TIAGO GODOY ZANICOTTI - CPF: 048.590.029-70 (ADVOGADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), LUCIANA REZEGUE DO CARMO ARRUDA - CPF: 697.982.061-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA - SANEAMENTO - PRESCRIÇÃO AFASTADA - INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - PRAZO DECENAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional da pretensão de relação contratual, relacionada a responsabilidade civil, é decenal, nos termos do art. 205, do CC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1029887-29.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: LIMAGRAIN BRASIL S.A.

AGRAVADO: TRANSCARAMORI LOGISTICA ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Limagrain Brasil S.A.
de decisão que na Ação de Obrigação de Fazer c/c ordinária de cobrança ajuizada por
Transcaramori Logística Armazenagem e Transportes
, afastou a prejudicial de mérito de prescrição.

Explica que o pedido inicial tem por fundamento a indenização por suposto uso indevido de espaço decorrente do alegado abandono por sua parte de sacas de semente que foram condenadas ao atraso na entrega aos clientes.

Realça, assim, o viés indenizatório do pedido e não de contraprestação contratual, de sorte que incide ao caso a prescrição indenizatória cujo prazo é de três anos.

Informa que a ação foi ajuizada em 23/04/2019, de modo que há prescrição da pretensão indenizatória relativa ao período anterior a 23/04/2016.

Requer a concessão do efeito suspensivo para obstar o prosseguimento do feito. No mérito, postula pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada e reconhecer a prescrição trienal.

Tutela recursal indeferida (id. 195807674).

Contraminuta (id. 198657179). Alega que toda a matéria decorre de uma relação contratual firmada entre as partes, tanto assim, que um dos pontos controversos está em saber se a relação se deu por meio de contrato verbal ou por contrato escrito, como declarado pela recorrente, ora agravante, em sua contestação. Anota, assim, não se tratar de mera reparação civil, cujo prazo prescricional é de 03 anos, mas sim de relação contratual, com prazo prescricional decenal. Requer o desprovimento do recurso com a condenação da agravante em litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que na Ação de Obrigação de Fazer c/c ordinária de cobrança ajuizada por Transcaramori Logística Armazenagem e Transportes, afastou a prejudicial de mérito de prescrição.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por Transcaramori Logística Armazenagem e Transportes Ltda. em face de Limagrain Brasil S.A., que tem por objeto a condenação da requerida agravante ao pagamento pelo armazenamento de 4.052 sacas de milho e 1.000 Kg a granel, bem como pela área de 2000 m2 que não puderam ser utilizados enquanto as sacas permanecerem no local.

Em contestação, a agravante, suscitou a prejudicial de prescrição da pretensão de 03 anos, nos termos do art. 206, § 3º, V, do CC, o que foi rejeitado pelo Magistrado, como consignado:

A respeito da prejudicial de mérito em razão da ocorrência de prescrição, registro que o que se discute nos autos é a relação contratual, devendo para tanto ser considerado o prazo prescricional decenal, conforme precisão do artigo 205 do Código Civil, de modo que não há que se falar em prescrição.

Assim, afasto a prejudicial de mérito.

Ao que consta, a autora agravada Transcaramori, pretende receber créditos da agravante, decorrentes do uso de seu armazém,

onde se encontram 4052 sacas de milho e 1.000 kg a granel, fundado em contrato verbal e informal de simples e rápido transbordo e frete.

Aliás, em sede de contestação, a própria requerida não deixa margem de dúvidas de se tratar de indenização voltada a relação contratual. Nesse sentido, extrai-se:

2.2 - Antes de mais nada, destaque-se que
existem outras três (3) ações judiciais em que litigam as mesmas partes, objetivando o alcance de esclarecimentos especificamente
com relação ao contrato firmado
entre as partes
e que devem ser devidamente sopesados.

...

2.3 – Observando-se o histórico processual no qual as partes se encontram inseridas, é razoavelmente seguro concluir que (i) o contrato celebrado entre as partes não foi efetivamente cumprido pela TRANSCARAMORI (REQUERENTE), o que restou decidido em sentença nos autos n.º 31988-74.2016.8.11.0041; (ii) além do descumprimento do contrato, a TRANSCARAMORI (REQUERENTE) faltou com o seu dever de diligência na armazenagem da carga, o que ensejou o perecimento dos produtos, conforme se concluiu na ação de produção antecipada de provas de n.º 11891- 53.2016.8.11.0041; e (iii) a TRANSCARAMORI (REQUERENTE) propôs a presente demanda proposta com evidente intuito de causar tumulto processual, rediscutindo questões que já foram julgadas ou estão sob análise do Poder Judiciário.

2.4 – Veja-se: existem ações judiciais versando sobre a responsabilidade civil da TRANSCARAMORI (REQUERENTE) pelo descumprimento do contrato firmado com a LIMAGRAIN (REQUERIDA) e pelo perecimento dos produtos em decorrência de mau armazenamento e omissão dolosa. A pretensão de ressarcimento pelo depósito em armazém tem contornos de afronta à inteligência das partes e, sobretudo, do Poder Judiciário. Na presente lide, a TRANSCARAMORI (REQUERENTE) pretende a condenação da LIMAGRAIN (REQUERIDA) em decorrência de sua própria torpeza, como se a manutenção da carga em armazém tivesse decorrido de culpa da LIMAGRAIN (REQUERIDA), o que não é verdade

De notar-se, assim, que tanto nesta ação, quanto nas demais noticiadas pela agravante, a discussão tem por premissa o contrato de transbordo firmado entre as partes.

Sob tal viés, realmente não se pode afastar a relação contratual que permeia a conclusão do presente litígio, daí porque visível se tratar de responsabilidade contratual, com aplicação do prazo prescricional decenal (art. 205, CC).

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL – PRESCRIÇÃO AFASTADA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A responsabilidade civil, decorrente de inadimplemento contratual de compra e venda de imóvel é decenal, nos termos do art. 205, do Código Civil, e não trienal, pois o prazo prescricional do art. 206, §3º, inc. V, do mesmo Códex, refere-se aos casos de responsabilidade civil extracontratual, o que não é o caso dos autos.

Diante do descumprimento do contrato de forma injustificável resta caracterizado a ocorrência de danos morais indenizáveis, uma vez que afetou diretamente a vida do autor, causando-lhe prejuízos, perturbação e aflições, não se tratando de mero dissabor ou aborrecimento cotidiano.

Merece ser mantido o valor fixado a título de dano moral concedido, em observância à situação econômica da parte condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, bem como às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
(N.U 0004579-60.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2024, Publicado no DJE 29/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÃO NÁUTICA (LANCHA) – LEILÃO VIRTUAL – COMPRA E VENDA ENTRE PARTICULARES – RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO REDIBITÓRIA – PRESCRIÇÃO DECENAL – ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL – PRELIMINAR REJEITADA – CAUSA MADURA – DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS – RECURSO PROVIDO.

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou-se no sentido de que incide, em regra, o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil às pretensões fundadas no inadimplemento contratual (responsabilidade contratual)”. (AgInt nos EREsp n. 1.533.276/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 20/4/2021, DJe de 26/4/2021).

De rigor o ressarcimento do dano material, porque comprovado que a lancha veiculada no leilão era de ano diverso da efetivamente entregue.

A arrematação de produto, em leilão, diverso da propaganda veiculada, causou ao arrematante sentimentos de tristeza, angústia, e, sobretudo, de frustração, que suplantam os meros aborrecimentos.
(N.U 1011821-48.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 30/04/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL - PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - PRAZO DECENAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 205 DO CC - NULIDADE CONFIGURADA - RECURSO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC) que prevê dez anos de prazo prescricional.
(N.U 1006320-02.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 12/08/2020)

Logo, não se visualiza hipótese de reforma da decisão agravada que afastou a prejudicial de prescrição.

Posto isto,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024